Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712050-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JOSE SOLANO DE ASSIS AGRAVADO: CONSTRUCOES ACNT LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo instrumento contra a decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe. n. 0741703-89.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para impor à requerida a devolução dos bens móveis armazenados em espaço objeto de locação. Relata que está em discussão nos autos relação contratual de locação temporária de espaço (self storage) firmada entre as partes, na qual, em razão de inadimplência de alguns meses, a parte agravada reteve os bens guardados no box, impedindo o acesso do agravante aos bens armazenados. Alega que tentou, em diversas ocasiões, buscar uma solução extrajudicial para a lide, em vista de necessitar com urgência dos bens para realizar suas atividades profissionais, no entanto, não teve sucesso, de modo que o recorrido continua retendo seus bens. Sustenta que o direito do agravante em poder continuar a exercer suas atividades profissionais possui maior relevo jurídico que a simples satisfação de um eventual crédito do agravado, motivo por que, ainda que se entenda tratar de medida de efeitos irreversíveis, a concessão da tutela antecipada pleiteada é medida cabível no caso concreto. Defende a abusividade da cláusula contratual que autoriza a retenção e apropriação dos bens pelo depositário, em razão de claramente gerar uma desvantagem exagerada ao consumidor ou, caso não seja o entendimento pela aplicação do CDC, de evidente desequilíbrio contratual, à luz do Código Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada à agravada a imediata restituição dos bens retidos pertencentes ao agravante. Preparo dispensado por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 186423447). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame consiste em examinar a viabilidade de se deferir a tutela de urgência para compelir a parte agravada a liberar os bens retidos do agravante em razão do inadimplemento do contrato de utilização de espaço de armazenamento (self storage). Eis, no que importa, o teor da decisão agravada, verbis: Recebo a emenda de ID 188876453, com alteração da classe processual para Procedimento Comum Cível. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por ROBERTO JOSE SOLANO DE ASSIS em face de CONSTRUCOES ACNT LTDA. A parte autora alega, em apertada síntese, que firmou com a parte ré contrato de locação temporária de espaço (box self storage). Contudo, em razão de inadimplência a ré reteve os bens guardados do box, impedindo seu acesso ao box. Requer tutela de urgência para impor ao réu a obrigação devolução dos materiais. Decido. Como cediço, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tem-se, ainda, o pressuposto negativo relativo à reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, CPC). Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, o pleito antecipatório se confunde com o pedido principal, possuindo natureza satisfativa, além de possivelmente irreversível. Não se desconhece a existência de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais quanto à possibilidade de concessão de tutela provisória com efeitos irreversíveis. Contudo, no presente caso, é imperioso facultar-se ao réu o exercício do contraditório, principalmente por se tratar de contrato atípico que prevê a possibilidade de retenção dos bens em caso de inadimplência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. (...) Em que pese o inconformismo da parte agravante, não vislumbro, ao menos neste Juízo de cognição sumária, fundamentos válidos para o acolhimento da pretensão deduzida. Na espécie, o ora recorrente ajuizou a demanda originária porque, em face de sua inadimplência contratual, a requerida passou a impedir seu acesso ao espaço locado, onde se encontram seus bens, retendo-os com base em cláusula contratual que considera abusiva. Consoante contrato de locação firmado entre as partes, verbis: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO INADIMPLEMENTO Em caso de inadimplemento do locatário, a locadora se reserva o direito de incluir o nome deste nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de promover cobranças administrativas e judiciais ou envio de cartas ou e-mails ou qualquer outro tipo de aviso prévio. O locatário concorda e, desde já, declara estar ciente de tal fato. Também poderá protestar cheques devolvidos, bem como reter os bens do locatário sob custódia, até a total liquidação de todos os débitos e pendências, sem os prejuízos das demais sanções e outras cláusulas e Itens constantes deste instrumento. (ID 174489734 - autos originários) Como se vê, o instrumento contratual firmado prevê a conduta praticada pela requerida, quando o locatário estiver inadimplente com as mensalidades da locação. No caso, a inadimplência do autor é inequívoca, porquanto não há dúvidas acerca da ausência de pagamento das parcelas ajustadas e, por conseguinte, do descumprimento contratual de sua parte. As informações contidas no processo de origem noticiam que as partes celebraram o contrato de locação em 02/03/2022, contudo, em julho do mesmo ano o agravante deixou de pagar as mensalidades do aluguel (ID 176330964). Nesse contexto, é de se constatar que o direito de retenção exercido pela parte agravada encontra-se devidamente previsto no contrato, representando, por assim dizer, uma espécie de garantia pignoratícia, isto é, os próprios bens armazenados podem ser tomados para afiançar o contrato em caso de inadimplemento das mensalidades pelo locatário. Quanto a isso, não obstante as alegações vertidas pelo recorrente, não vislumbro motivos para conferir abusividade à cláusula livremente pactuada pelas partes, notadamente em sede de cognição limitada do agravo de instrumento. Portanto, diante das considerações feitas, não há como reconhecer o requisito probabilidade do direito a fim de autorizar a concessão da medida liminar postulada. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação entre os requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, mostra-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator